Tribunal: TJSP
Processo: 1525618-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525618-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
HENRIQUE EVANGELISTA TOMAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525618-04.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CAIO HENRIQUE EVANGELISTA TOMAZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 48.153
A r. sentença de fls. 84 a 92, cujo relatório se adota,
condenou Caio Henrique Evangelista Tomaz, qualificado nos autos, à pena de
cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de
quinhentos dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória;
postula o afastamento da exasperação da pena pela agravante da reincidência; a
aplicação da causa de diminuição de que trata o § 4o do artigo 33, da Lei de Drogas
e a fixação de regime prisional mais brando (fls. 110 a 114).
O recurso foi regularmente processado, tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 135 a 139).
É o relatório.
O acusado se mostra resignado com o reconhecimento
de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada nos autos, tanto assim que,
interrogado, sob o crivo do contraditório, confessou o delito a ele imputado (fl. 12 e
gravação de audiência de fls. 84 a 92).
Busca, tão-somente, a afastamento do aumento da pena
em razão da reincidência, o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, bem como o abrandamento do regime prisional.
Sem razão, porém.
As penas, fixadas nos patamares mínimos, não merecem
reparos, sendo certo que as atenuantes da confissão espontânea e menoridade
relativa foram corretamente compensadas com a agravante da reincidência
específica (fl. 22), circunstância que impediu a aplicação do benefício previsto no
artigo 33, § 4° da Lei n° 11.343/06, destinado apenas aos agentes primários e de
bons antecedentes, que não se dediquem à atividade criminosa, nem integrem
organização criminosa, resultando as penas definitivas em cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa.
A propósito, “Não há que se falar em bis in idem na
utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento
da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06. É
que a reincidência, além de agravar a pena, produz outros efeitos previstos em lei.
Entre eles, a não aplicação da referida causa de diminuição de pena. Precedentes. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525618-04.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Ordem denegada” (STJ - HC: 149319 SP 2009/0192716-1, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 21/03/2012).
E, ainda, “A reincidência pode ensejar o agravamento da
pena, na segunda fase da dosimetria, bem como impedir a aplicação do redutor
previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na medida em que a primariedade é
requisito para a incidência desse benefício. Ressalta-se que, por não ser a
reincidência elemento constitutivo ou que qualifica o crime de tráfico de drogas,
mas apenas um dos requisitos para a incidência de determinado benefício penal, não
há falar em bis in idem” (STJ - HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).
Por fim, inacolhível, ainda, o pedido de abrandamento
do regime prisional.
É que o apelante, além de reincidente específico,
portava, para fins de tráfico, -- seis porções de maconha, contendo 4,6g, e vinte e
três pinos de cocaína, contendo 8,2g --, esta última, substância devastadora e de alto
poder viciante, de sorte que a gravidade concreta do delito equiparado ao hediondo e
que vem causando grande intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente
incompatível com regimes prisionais mais brandos e outras benesses, como a
substituição da pena corporal, incabível, também, dentre outros argumentos, em
razão do quantum da pena aplicada, superior a quatro anos.
Assim, preserva-se a r. sentença que bem decidiu a lide.
Por essas razões, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR